Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0716120-08.2023.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA DE PAULA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado RAFAEL PEREIRA DE PAULA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o requerente pleiteia a autorização para o trabalho interno ou estudo para fins de remissão de pena (ID 46199552). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 46262135). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e nos autos de execução no 0021283-09.2016.8.07.0015 o apenado encontra-se assistido pela Defensoria Pública. Ademais, informou que já houve vários deferimentos de pedidos de remição por estudo, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 46857067). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o-A, I, e art. 180, caput, e art. 157, caput, todos do CP. O requerente pleiteia a autorização para o trabalho interno ou estudo para fins de remissão de pena. Ocorre que, segundo as informações prestadas já houve vários deferimentos de pedidos de remição por estudo, bem como duas concessões de trabalho externo no curso da execução penal, conforme anotado no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado, estando atualmente em regime fechado (ID 46857071). Sendo assim, o objeto do pedido foi regularmente apreciado em sede de execução. Nesse caso, tendo o juízo da VEP decidido a questão, o recurso adequado a ser interposto seria o Agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, uma vez envolver temática ínsita à execução penal. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator